Tribunal: TJES
Processo: 5000181-83.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
5000181-83.2021.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - Viola o CDC a conduta da empresa fornecedora de serviço que não soluciona o defeito no produto no prazo de 30 (trinta) dias e não faculta ao consumidor a substituição do produto, o abatimento no preço ou a devolução do valor pago (CDC, art. 18. §1º, I, II e III).

4. - A multa administrativa fixada em R$ 17.500,32 (dezessete mil, quinhentos e trinta e dois reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de defeito
de prestação de serviço

na cobrança de faturas de energia elétrica cuja data de vencimento foram alteradas sem que houve prévia comunicação ao consumidor (R$
1.375,30 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos)
.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa administrativa
a
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7
.
Hipótese de

sucumbência recíproca,
na qual
as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

V
itória,
ES,
07
de
outubro
de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-83.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº
5000181-83.2021.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - Viola o CDC a conduta da empresa fornecedora de serviço que não soluciona o defeito no produto no prazo de 30 (trinta) dias e não faculta ao consumidor a substituição do produto, o abatimento no preço ou a devolução do valor pago (CDC, art. 18. §1º, I, II e III).

4. - A multa administrativa fixada em R$ 17.500,32 (dezessete mil, quinhentos e trinta e dois reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de defeito
de prestação de serviço

na cobrança de faturas de energia elétrica cuja data de vencimento foram alteradas sem que houve prévia comunicação ao consumidor (R$
1.375,30 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos)
.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa administrativa
a
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7
.
Hipótese de

sucumbência recíproca,
na qual
as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória, ES, 07 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5000181-83.2021.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 2
2
de
agosto
de 202
4
.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.

O
Procon Municipal de
Mimoso do Sul
aplicou multa
administrativa
à apelante
no valor
de R$ 17.500,32 (dezessete mil e quinhentos reais e trinta e dois centavos)
no Processo Administrativo
nº
32.035.001.19-0000122 no qual
o
consumidor
Eduardo Beloti Vivas
alegou que
a apelante concessionária alterou a data de vencimento de 2 (dois) medidores de energia elétrica
referente aos meses de julho e agosto de 2019 com a mesma data de vencimento ocasionando desequilíbrio de suas finanças.

E
sta conduta de alterar a data de vencimento das faturas de energia elétrica sem prévia comunicação ao consumidor ofende o art. 6º, inciso III,
o art. 14,
caput

e o art. 31
do
Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. (Incluído pela Lei nº 11.989, de 2009).”

Ademais, a aludida conduta violou o art. 84, §2º, da então vigente Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica:

“
Art. 84 A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

[...]

§ 2° No caso de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, o consumidor deve ser informado, por escrito, com antecedência mínima de um ciclo de faturamento, facultada a inclusão de mensagem na fatura de energia elétrica.”

O consumidor formulou uma reclamação contra a apelante, que foi multada em R$ 17.500,32 (dezessete mil e quinhentos reais e trinta e dois centavos) porque violou o dever de informação e ainda a aludida Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como porque não aceitou a composição com o consumidor que pretendia que fossem alteradas as datas de vencimento das faturas.

É que
2 (duas) faturas de energia elétrica do mês de julho de 2019, com vencimento em 28/08/2019,
apresentavam
o valor histórico de R$ 474,63 (quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) e R$ 882,67 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos),
respectivamente,
totalizando R$ 1.375,30 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).

E
fetivamente houve violação ao Código de Defesa do Consumidor
(art. 6º,
III,
14,
caput
, e 33,
caput
)
e da Resolução nº 470/2010, da ANEEL e a aplicação da multa encontra-se dentro do Poder de Polícia do Procon Municipal do Município de Mimoso do Sul.

Todavia, sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Todos têm ci
ê
ncia
de que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

E
a aplicação d
e
multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Neste contexto, ainda que a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia tenha faltado com o seu dever de solucionar o problema da consumidora no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 18, § 1º, do CDC, a aplicação de multa no valor de
R$ 17.500,32 (dezessete mil e quinhentos reais e trinta e dois centavos)
equivalente a aproximadamente 12 (doze) vezes o valor das faturas reclamadas (R$
1.375,30 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos)
, é absolutamente desproporcional.

Reitere-se que a multa não se reverte ao consumidor e, sim, ao Município, não havendo sentido ser mantida a sentença recorrida quanto ao valor da multa,
que deverá
ser reduzida
ao montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),

valor
suficiente para punir a empresa por sua conduta, evitando que a prática se repita futuramente em outros processos administrativos
.

Desse juízo:

“
EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE MULTA ELEVADA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) equivalente a aproximadamente 8 (oito) vezes o valor do produto que apresentou defeito que deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para punir a empresa pela sua conduta, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - Conforme a jurisprudência do STJ a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

6. - Recurso provido parcialmente para reduzir o valor da multa administrativa.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110004199, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 23.765,11 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um eletrodoméstico adquirido por 810,00 (oitocentos e dez reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ - REsp 1807495/DF). 6. Hipótese em que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado pelo MM. Juiz de 1º Grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Recurso de Whirlpool S. A. parcialmente provido. Recurso do Município de Vitória desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210028815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO PROCON MULTA MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA PORTE DA EMPRESA CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO ATUALIZAÇÃO PELO VRTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A teor do entendimento sufragado pelo E. Pretório, as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. (ARE 1099233 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2018 PUBLIC 25-05-2018). Preliminar rejeitada. 2. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 3. Se por um lado o valor fixado pelo PROCON a título de multa se revela deveras elevado, por outro prisma a redução feita pela instância singular também se mostra bastante rigorosa. 4. Na espécie, sopesando as peculiaridades do caso, tenho que a fixação da sanção pecuniária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra consentânea com diretrizes do instituto, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor dos PROCON. 5. Deverá ser adotado, para fins de atualização, o valor de referência do tesouro estadual (VRTE), uma vez que cuida a hipótese de multa imposta à empresa privada, consoante dispõe a Lei 6.556/2000. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024120451661, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019. 6. Correto o édito monocrático ao adotar como base de cálculo para a fixação da verba honorária o proveito econômico obtido pela autora/apelada, consubstanciado no valor reduzido da sanção pecuniária inicialmente imposta pelo PROCON apelante. 7. Recurso provido em parte.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140171539, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Esclareça-se, n
outr
a parte
,
que h
avendo
sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

P
or estas razões,
dou provimento
parcial
ao recurso, para reduzir a multa para R$
2
.000,00 (
dois mil
reis),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
a partir da publicação do julgamento que re
duziu
a multa aplicada,

valor a ser
acrescido de
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
1
, condenando as partes ao
pagamento das custas “pro rata”,
bem como

de

honorários advocatícios
que fixo em
10% (dez por cento) do valor
atualizado da
causa
para os Procuradores do Município e, em 10% (dez por cento) do valor d
a condenação administrativa (valor da multa reduzida)
,
em favor
da apelante (diferença entre o valor da multa aplicada e o valor da multa reduzida),
considerando a atualização do valor dado à causa.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
TJES, Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000181-83.2021.8.08.0032

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, registro divergência, porquanto entendo que não assiste razão à concessionária de energia quando sustenta a necessidade de redução da multa administrativa, conforme passo a expor.

Rememoro que a sentença julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por
EDP ESPÍRITO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face do
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL,
para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do procedimento administrativo n. 32.035.001.19-0000122, originalmente fixada em R$17.500,32 (dezessete mil e quinhentos reais e trinta e dois centavos), para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo a parte autora apresentado irresignação.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator deu parcial provimento ao referido apelo interposto pela empresa concessionária de energia, para reduzir o valor da multa para R$2.000,00 (dois mil reais). No que se refere ao valor da multa administrativa, o douto Relator salientou que a redução da penalidade atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como aos critérios previstos na legislação aplicável ao caso concreto.

Pois bem.

De início, ressalto assim como o e. Des. Relator que a presença de prática de infração à legislação consumerista.

Ademais, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa recorrente.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do recorrente
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, em atenção à proibição da
reformatio in pejus
,
inauguro divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo EDP ESPÍRITO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, manter a sentença que reduziu a multa originalmente fixada em R$17.500,32 (dezessete mil e quinhentos reais e trinta e dois centavos), para R$10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/09/2024 às 14:12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53339324092024
.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso, porquanto alinhado ao meu entendimento sobre o tema.